Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-46.2025.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000708-46.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CESAR FELIPE MEDEIROS DA SILVA - CPF: 709.234.271-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL ANTONIO COSTA DA SILVA - CPF: 040.828.221-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR ANDRADE ALMEIDA - CPF: 054.280.915-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000708-46.2025.8.11.0108

APELANTE: CESAR FELIPE MEDEIROS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. VALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 556 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, violou o direito à inviolabilidade do lar; (ii) é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas; (iii) a fixação da pena-base observou os critérios legais; (iv) a fração de redução pela confissão espontânea deve ser reajustada; (v) o réu tem direito ao regime mais brando, a substituição da pena por restritivas de direitos, a detração e a isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3.

A busca domiciliar sem mandado é válida, diante da denúncia anônima específica, instruída com fotografia do acusado divulgando drogas, vigilância prévia e constatação de movimentação atípica, conforme jurisprudência do STF e STJ.

4.

A diversidade e quantidade expressiva de drogas, associadas à forma de atuação do agente, demonstram sua dedicação ao tráfico, inviabilizando o reconhecimento do privilégio.

5.

A pena-base foi majorada corretamente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e pelo e modo de execução diferenciado (divulgação em redes sociais).

6.

A confissão judicial do acusado foi corretamente reconhecida como atenuante, mas o
quantum
de redução deve ser ajustado para 1/6, por carência de fundamento, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

7.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica o cumprimento da pena no regime fechado.

8.

Descabe a substituição da pena por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44).

9.

Não incide a detração no caso de o regime mais gravoso justificar-se na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

10.

O pedido de gratuidade deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, a quem incumbe a verificação de eventual hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido. Pena definitiva redimensionada para 5 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, e 513 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando precedida de denúncia anônima específica, reforçada por elementos objetivos e vigilância prévia que evidenciem a prática de crime permanente. 2. É inaplicável o redutor do tráfico privilegiado, porque demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa. 3. Salvo motivação concreta, a confissão espontânea deve ser considerada, com redução da pena em 1/6."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §2o e §3o, 44, 65, III, d; CPP, art. 804; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, §4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF: RE 1466339 AgR; STJ: AgRg no HC n. 870.954/SP,

AgRg no HC n. 810.819/PB,

AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, HC n. 935.142/MG, AgRg no REsp n. 2.056.374/DF, AgRg no REsp n. 2.180.235/PR,
AgRg no HC n. 748.401/SP, AgRg no REsp n. 2.137.079/SC, AgRg no REsp n. 2.066.076/SP, AgRg no AREsp n. 2.893.285/AC, AREsp n. 2.808.502/SP, AgRg no HC n. 1.030.338/SP, AgRg no HC n. 911.499/SP, REsp n. 2.113.272/SP; TJ/MT: N.U 1000750-95.2025.8.11.0108, N.U 1010473-02.2024.8.11.0003, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, N.U 1015767-96.2024.8.11.0015, N.U 0002168-08.2019.8.11.0040, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000708-46.2025.8.11.0108

APELANTE: CESAR FELIPE MEDEIROS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Cesar Felipe Medeiros da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa, por infração ao art.
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) “
pelo contexto fático delineado nos autos, em que pese eventual boa-fé da polícia em verificar denúncia anônima, não havia elementos concretos que justificassem a invasão de domicílio sem a prévia autorização judicial
”; 2) faz jus ao tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços); 3) “
os argumentos apresentados não são idôneos para a exasperação da pena-base, por três razões centrais: (i) ausência de fundamentação concreta, (ii) utilização de motivos inerentes ao tipo penal, e (iii) extrapolação analítica sem respaldo probatório
”; 4) tem direito a atenuante da confissão, na fração de 1/6 (um sexto), ao regime mais brando, à detração penal, a substituição da pena por restritiva de direitos e a isenção de custas processuais (Id. 338726418 - pág. 1-22).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.

338726422 - pág. 1-16
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(Id. 340878377 - pág. 1-16).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000708-46.2025.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao recorrente o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 24 de abril de 2025, por volta das 19h00min, na Avenida João Pessoa, no município de Itanhangá/MT, o denunciado CESAR FELIPE MEDEIROS DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha em depósito, para consumo alheio, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consoante se extrai dos elementos constantes no caderno investigatório, na data dos fatos, a Polícia Civil foi instada por meio de denúncia anônima, devidamente instruída com registro fotográfico, a respeito da suposta prática de tráfico de entorpecentes por um indivíduo já amplamente conhecido no meio policial, inicialmente identificado pela alcunha de 'C4' e, posteriormente, formalmente identificado como César Felipe Medeiros Da Silva.

Na imagem fotográfica encaminhada à equipe policial, o investigado aparece exibindo substância entorpecente, presumivelmente destinada à comercialização, a partir de publicações veiculadas em seu perfil pessoal na plataforma WhatsApp. Referidas postagens continham expressões como 'A loja tá aberta' e 'O crime tá online', o que, em tese, evidencia a oferta deliberada de substância ilícita para fins de tráfico.

Nessas circunstâncias, diante da existência de robustos indícios acerca da prática delitiva em apuração, uma equipe da Polícia Civil deslocou-se até o município de Itanhangá/MT, onde procedeu à realização de diligência velada nas proximidades da residência de César Felipe Medeiros Da Silva.

No decorrer da vigilância, foi constatada intensa e incomum movimentação de indivíduos no local, destacando-se a aproximação de dois suspeitos utilizando bicicletas, bem como a posterior chegada de outro indivíduo conduzindo uma motocicleta — condutas essas comumente vinculadas à comercialização ilícita de substâncias entorpecentes.

Diante da fundada suspeita, os policiais civis procederam à abordagem e ingressaram no interior do imóvel, momento em que o investigado tentou evadir-se do local, sendo, contudo, imediatamente contido pelos agentes públicos.

No interior do imóvel, mais especificamente no interior de um guarda-roupas, foram localizados 33 (trinta e três) pinos, contendo substância com características compatíveis com cocaína.

Na parte externa da residência, os agentes localizaram uma mochila de cor preta, dissimulada sob um balde, a qual continha, em seu interior, 07 (sete) tabletes fracionados de maconha, totalizando massa bruta aproximada de 1.470 (mil quatrocentos e setenta) gramas, além de 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, cuja massa total perfazia aproximadamente 82 (oitenta e dois) gramas.

Além disso, foi apreendida a quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), em espécie, distribuída da seguinte forma: 02 (duas) cédulas de R$ 100,00 (cem reais), 01 (uma) cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais) e 02 (duas) cédulas de R$ 20,00 (vinte reais).

Por fim, no curso da diligência, foi apreendido um aparelho celular da marca Samsung, cor vermelha, em posse do investigado. Cumpre ressaltar que, durante a ação, o referido dispositivo recebeu diversas ligações telefônicas originadas de contatos identificados como membros da facção criminosa conhecida como 'Comando Vermelho', circunstância que, de forma inequívoca, reforça os indícios de vínculo entre o conduzido e a organização criminosa.

Diante dessas circunstâncias, todo o material foi devidamente apreendido (termo de apreensão – ID n. 192880444) e, juntamente com o denunciado, encaminhados à Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as providências cabíveis. [...] (
Id. 338726368 - pág. 1-4).

Como visto, a defesa invoca a nulidade da condenação, aduzindo que a busca domiciliar ocorreu em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

A natureza nociva das substâncias encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 541.3.10.9925.2025.029458-A01, que apresentou resultado positivo para cocaína – 87,7g – e maconha – 1.452,5 kg (Id. 338726381 – pág. 1-6).

Consta nos autos que a Polícia Civil recebeu denúncia anônima a respeito do tráfico de drogas fomentado pelo réu.

A partir daí começou a monitorar a residência dele, constatou movimentação atípica e, em seguida, ingressou no imóvel, localizando as drogas.

Nesse momento, o réu tentou empreender fuga, sendo, entretanto, detido pelos policiais.

Na fase inquisitorial, o IPC Gabriel Antônio da Costa Silva esclareceu as circunstâncias do flagrante:

Que no dia 24/04/2025, a delegacia de polícia recebeu uma
denúncia anônima
com uma foto
de um indivíduo já conhecido pelas forças de segurança, vulgo C4
;
Que nesta foto, o suspeito, através de seu perfil whatsapp,
estava oferecendo drogas para venda
, com as descrições "a loja ta aberta" e "o crime ta online";

Que com essas informações, a equipe de investigadores deslocou até o município de Itanhangá, onde o suspeito reside e
montou uma campana próxima à residência
;
Que durante a vigilância,
foi verificava uma movimentação atípica de pessoas
, sendo que dois indivíduos chegaram de bicicleta e em seguida mais um de moto; Que confirmada as suspeitas de traficância, os policiais civis adentraram a residência
e identificaram o vulgo C4, CESAR FELIPE MEDEIROS DA SILVA; Que no momento da abordagem, o
suspeito tentou empreender fuga
, mas foi impedido pelos policiais;
Que foram iniciadas as buscas na casa
e encontramos 33 pinos de substância análoga a cocaína dentro de um guarda-roupas no quarto; Que na área externa do imóvel, aos fundos, foi encontrada uma mochila preta escondida embaixo de um balde, dentro dela havia diversos entorpecentes, sendo 07 tabletes quebrados de substância análoga à maconha e 5 porções de substância análoga à pasta-base de cocaína
; Que com o suspeito foi localizado um aparelho celular, marca Samsung, cor vermelha; [...]
(Id. 284789863 - pág. 13-15).

O relato do IPC Artur Andrade Almeida foi no mesmo sentido (Id. 338726350 - pág. 1-2).

Na instrução processual, o IPC Gabriel Antônio da Costa Silva ratificou o depoimento anteriormente prestado:

MP: [...] o senhor se recorda como que foi essa prisão, como que foi ali a circunstância desse tráfico de drogas?

T:
Sim doutor,
nós havíamos recebido algumas denúncias anônimas do suspeito, porque ele estava divulgando nas redes sociais
, Instagram e WhatsApp,
divulgando a venda do entorpecente
. Então, além das postagens que faziam vinculação à facção criminosa, como
simbologias e músicas, entre outras
, ele também estava
postando sem nenhum critério ali a venda do entorpecente, com alguns dizeres, como: “a loja está aberta, a loja está na ativa”,

e alguns símbolos, emojis do WhatsApp, que representam um determinado entorpecente
[...]; diante dessas informações, nós diligenciamos para encontrar o endereço dele, assim que localizamos,
a gente já conseguiu perceber uma grande movimentação ali na residência, com entra e sai de pessoas, diversas pessoas ali na casa dele
. A
gente percebia que ele ia muito nos fundos da casa
, nos fundos da casa ali era um lote aberto, uma região de mata, e assim que a gente achou o melhor momento,
a gente adentrou na residência e com algumas diligências a gente conseguiu encontrar alguns entorpecentes
ali próximo com ele,
dinheiro trocado também, e salvo engano, nas buscas, no fundo da casa, enterrado, tinha uma mochila embaixo de um balde, uma mochila preta com muito entorpecente de todos os tipos
, né? Bastante droga que o suspeito vendia ali na residência dele. Acredito que tenha sido basicamente isso, doutor.

MP: Além dessa questão ali das fotografias, já havia alguma informação, alguma investigação indicando o possível envolvimento do César com o tráfego?

T: Sim,
a gente já tinha recebido essas informações anteriores, em outras análises também
. Eu não me recordo exatamente do vulgo dele agora, mas a gente já tinha recebido.
Na época eu me recordo, que a gente já havia recebido as informações e também de outras análises de celulares que já havia aparecido o vulgo dele
, fazendo essa menção até onde ele morava ali, já havia sim.

MP: Nessa residência ali, ela é murada, tem algum tipo de cerca, como é que estava aquele fundo de quintal ali?

T: Não, doutor, ela é uma residência aberta, sem muro, sem cerca também.
Eles aproveitam essa questão da facilidade de andar ali pelo mato para dificultar o trabalho da polícia ali para esconder os entorpecentes.

MP: Durante o monitoramento deu para vê-lo frequentando esse lugar ali onde estava escondida a droga?

T: Deu sim doutor, ali no local é bem difícil o acesso, era uma chácarazinha pequena ali, um lote, mas a gente percebeu durante o monitoramento ele indo diversas vezes ali no fundo da residência
,
bem próximo onde estava
, porque a gente não tinha acesso 100%,, mas a gente conseguia, tanto é
que a gente conseguiu encontrar a droga justamente pelo caminho que ele estava fazendo ali durante a vigilância.

MP: O senhor disse que estava num balde, era isso?

T: Isso doutor, era um balde e uma mochila no chão, o balde tampando essa mochila, um balde grande de manteiga de supermercado, sabe, de atacadão, e a mochila embaixo com o entorpecente. Tinha alguns usuários ali, eles confessaram estar ali para usar drogas também.
[
...]
(Id. 338726408 - pág. 1 – relatório de mídias).

O boletim de ocorrência corrobora a dinâmica exposta pelo policial,
verbis:

Na data de hoje, 24/04/2025, esta delegacia de polícia recebeu uma
denúncia anônima com uma foto de um indivíduo já conhecido pelas forças de segurança, vulgo C4
. Nesta fotografia o suspeito estava oferecendo drogas para venda em seu próprio perfil do whatsapp, com as descrições: "a loja ta aberta" e "o crime ta online". Com essas informações, a
equipe de investigadores deslocou até o município de Itanhangá, onde o suspeito reside, e montou uma campana próxima à residência. durante a vigilância, foi verificava uma movimentação atípica de pessoas
, dois indivíduos chegaram de bicicleta e em seguida mais um de moto. Com a confirmação das suspeitas de traficância,
os policiais civis adentraram a residência
e identificaram o vulgo C4, Cesar Felipe Medeiros da Silva. Nesse momento, ele tentou empreender fuga sendo impedido pelos policiais. Iniciadas as buscas na casa, de imediato
foram encontrados 33 pinos de substância análoga cocaína dentro de um guarda-roupas, no quarto
. Em continuidade, na área externa do imóvel, aos fundos, foi encontrada uma mochila preta escondida embaixo de um balde, dentro dela havia diversos entorpecentes, 07 tabletes quebrados de substância análoga
à maconha e 5 porções de substância análoga à pasta-base de cocaína
. Com o suspeito foi localizado um aparelho celular, marca Samsung [...]
(Id. 338726360 - pág. 1-3).

A denúncia n. 5/2025 se agrega aos elementos de convicção angariados, pois registrou:

Quero fazer uma denúncia anônima...
É sobre o César Felipe, que é conhecido como C4
.
Ele tá vendendo droga na casa dele
, e lá moram três crianças pequenas junto.
Hoje ele até postou um status no WhatsApp vendendo drogas
. A casa dele tem movimento direto de gente indo comprar, principalmente à noite. Ele tá guardando droga pro Comando Vermelho e também tá vendendo e distribuindo dali mesmo. Tô falando isso porque me preocupa muito as crianças estarem nesse meio, e ninguém faz nada. Resolvi procurar a delegacia porque tá demais.
(Id. 338725887 - pág. 2).

A informação foi instruída com print de tela, relativo às postagens que o réu fazia, contendo
a foto dele
e a seguinte mensagem:
“
A

loja tá aberta – O crime tá online
” (Id. 338725887 - pág. 1).

O termo de exibição e apreensão n. 2025.16.188393 confere credibilidade à prova testemunhal produzida:

1. 33 (trinta e três) unidade(s) de cocaína - 33 pinos de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 10 gramas., Lacre: 04255745, Código de Apreensão 8F1BA – apreendido(a) em posse de CESAR FELIPE MEDEIROS DA SILVA;

2. 1.470 (um mil e quatrocentos e setenta) grama(s) de maconha - 7 porções de substância análoga à maconha, sendo 3 grandes tabletes e 4 porções médias, pesando aproximadamente 1.470,00 Kg. Lacre: 05056701, Código de Apreensão 8F1BB – apreendido(a) em posse de CESAR FELIPE MEDEIROS DA SILVA

3. 82 (oitenta e dois) grama(s) de pasta base - 5 porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 82 gramas., Lacre: 042557465, Código de Apreensão 8F1BC apreendido(a) em posse de CESARFELIPE MEDEIROS DA SILVA;

4. R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) - duzentos e noventa reais - sendo 2 notas de 100,00 reais, 1 nota de 50,00 reais e 2 notas de 20,00 reais. Código de Apreensão 8F1B7 - apreendido(a) em posse de CESAR FELIPE MEDEIROS DA SILVA;

5. 01 (um) unidade(s) 1 aparelho celular de marca Samsung, de cor vermelho Imei 1:356959775850057 e Imei 2: 358739295850052, Lacre: 04255744, Código de Apreensão 8f1b9 (em Custódia na Delegacia) – apreendido(a) em posse de CESAR FELIPE MEDEIROS DA SILVA
(Id. 338725898 - pág. 1).

Conforme reiteradamente decidido,
"[...] esta Corte reconhece a validade dos
depoimentos policiais
em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a
credibilidade
e a
fé pública
inerentes ao
depoimento
de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assinala que, “
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
”. (RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Desse modo, a existência de denúncia específica – ainda que anônima –, instituída com uma fotografia de Cesar, noticiando o tráfico que ocorria na residência dele, somada à realização de campanas – mesmo que breves –, que constataram a existência de ‘movimentação atípica’ no local, forneceu fundadas razões
para a busca domiciliar sem mandado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça endossa o entendimento:

[...] No caso concreto, o paciente foi apontado em denúncia anônima específica recebida por policiais civis, que realizaram campana e constataram sua movimentação atípica, realizando a busca pessoal, na qual foram encontradas drogas. A partir das informações do paciente e do forte odor de maconha oriunda do apartamento, foi realizada a busca domiciliar, na qual foram encontrados 2.710,29 g de maconha. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo advindo de motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior. Presentes as fundadas suspeitas que amparam a atuação policial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. [...]
(STJ, HC n. 935.142/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

[...] A busca domiciliar sem mandado judicial mostra-se válida quando baseada em denúncia pormenorizada de local indicado como ponto de venda de drogas, monitoramento prévio e visualização de movimentação atípica no local, circunstâncias que caracterizam fundadas razões da prática de crime permanente. [...]
(TJ/MT, N.U 1000750-95.2025.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025).

No contexto, descabe a absolvição pretendida:

[...] A materialidade e autoria do delito restam devidamente comprovadas pelos autos, mediante auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos policiais e demais elementos probatórios que demonstram a coautoria dos apelantes na atividade ilícita de tráfico de drogas. A alegação de ausência de provas para a condenação da apelante Elizângela não se sustenta, uma vez que o conjunto probatório evidencia seu vínculo estável com o delito, ocupação habitual no imóvel utilizado para armazenamento das drogas, posse do veículo onde foram apreendidas substâncias entorpecentes e documentos falsificados indicativos da tentativa de ocultação da atividade criminosa. [...]
(TJ/MT N.U 1010473-02.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

No que tange ao tráfico privilegiado, foi negado ao réu, nos termos transcritos:

Não reconheço a incidência da causa de diminuição de pena. A elevada quantidade e, sobretudo, a diversidade dos entorpecentes (três tipos de drogas), associadas à forma de execução do crime (divulgação ativa em rede social), demonstram que o acusado se dedica a atividades
criminosas,
incompatível com o conceito de traficante eventual ou primário
. O requisito negativo da dedicação à atividade criminosa está demonstrado, conforme precedente do STJ (AgRg no HC 734.502/SP). [...]
(Id. 338726413 - pág. 5).

In casu
, a quantidade e variedade de drogas apreendidas – 87,7g de cocaína e 1.452,5 kg de maconha – é representativa e demonstra que o réu mantinha depósito considerável do produto em sua residência.

Parte da droga possui alto poder viciante e valor de mercado diferenciado.

Além disso, foram encontradas diversas porções individuais, ou seja, prontas para a comercialização.

Ademais, o
modus operandi
indica considerável profissionalismo, uma vez que fomentava o tráfico por meio de divulgação em meios eletrônicos.

A confissão judicial de Cesar Felipe confirma que havia habitualidade no comércio espúrio:

MP: O senhor está sendo acusado aqui do artigo 33, que seria ter essa droga ali em sua casa para venda. Essa informação é verdadeira?

R: É verdadeira
.
Um ano atrás me acidentei, fiquei deficiente do um braço, aí, com as minhas três crianças, as coisas veio ficando difíceis, não consegui serviço por causa da deficiência do meu braço. Não consegui, tentei encostar [aposentar], não consegui. Só minha esposa trabalhando, a dificuldade bateu em casa [...], acabei me envolvendo com droga.

[
...]
(Id. 338726408 - pág. 1 – relatório de mídias).

A existência de provas contundentes de que o réu se dedicava a atividades ilícitas inviabiliza a diminuição da pena, com fundamento no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se:

[...] A jurisprudência do STJ entende que a quantidade e a natureza da droga, isoladamente, não impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado, mas a habitualidade delitiva demonstrada nos autos justifica o afastamento da minorante. A decisão agravada destacou que o agravante utilizava redes sociais para vender entorpecentes e possuía clientela considerável, circunstâncias que indicam dedicação a atividades criminosas e afastam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
[...] (STJ, AgRg no REsp n. 2.056.374/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

[...] A exclusão do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é válida quando lastreada em elementos concretos que indicam a dedicação do agente à atividade criminosa, como o volume expressivo de droga, a remuneração elevada e a estrutura logística empregada. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.180.235/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

No mesmo sentido:

[...] A confissão do acusado de que comercializava drogas há 3 ou 4 meses, somada à apreensão de porções fracionadas de entorpecentes, balança de precisão, material para embalo e quantia em dinheiro, evidencia dedicação à traficância, impedindo o reconhecimento da causa especial de diminuição. A negativa do redutor não se funda exclusivamente na quantidade ou na natureza das drogas apreendidas, mas na habitualidade na prática delitiva. [...]
(TJ/MT, N.U 1015767-96.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025).

[...] Inaplicável o tráfico privilegiado: a circunstância da concomitante prática de receptação e os elementos do caso (monitoramento de ponto de venda, diversidade de drogas e instrumentos de preparo) evidenciam dedicação a atividades criminosas, afastando o redutor do § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. [...]
(TJ/MT, N.U 0002168-08.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025).

Por outro lado, o pedido de revisão da pena comporta acolhimento em parte.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante considerou as “
Circunstâncias do Crime: Desfavorável”
ante
“O emprego de redes sociais para a divulgação e venda do entorpecente ("A loja tá aberta")”,
porque
“configura um plus que extrapola o tipo penal, indicando maior audácia e sofisticação da conduta”
(Id. 338726413 - pág. 4).

Conforme já decidido,
“[...] a sofisticação da operação engendrada para concretizar a empreitada criminosa justifica, sim, o aumento da pena-base em virtude das diferenciadas circunstâncias do crime”
(STJ, AgRg no HC n. 748.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Também não há ilegalidade na avaliação desfavorável da natureza/quantidade de entorpecentes, uma vez que o argumento encontra amparo no disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006:

[...] A exasperação da pena-base pode ser fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei no 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.137.079/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025).

[...]

A quantidade e a natureza das drogas justificam a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.066.076/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

Ademais, o acréscimo por circunstância judicial negativa – 7 (sete) meses ou aproximadamente 1/8 (um oitavo) –, está aquém do padrão mínimo de 1/6 (um sexto), recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda etapa, o réu foi beneficiado com a confissão (CP, art. 65, III, d):

Atenuante da Confissão Espontânea (Art. 65, III, "d", CP): Em face da informação trazida e da análise das peças, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porquanto o acusado admitiu o fato criminoso em seu interrogatório judicial, sendo este um elemento de convicção utilizado na fundamentação da condenação. A confissão, mesmo que qualificada (em que o réu confessa o fato, mas alega excludente), deve ser considerada, conforme Súmula 545 do STJ.

Aplico a atenuante,
reduzindo a pena em

6 (seis) meses de reclusão
e 60 (sessenta) dias-multa. [...]
(Id. 338726413 - pág. 4).

A falta de justificativa para o
quantum
adotado recomenda ajustá-lo para 1/6 (um sexto), conforme orientam os seguintes arestos:

[...] A redução pela atenuante da confissão espontânea foi fixada na origem em 1/6, de modo que não se constata nenhuma ilegalidade, porquanto houve a diminuição da reprimenda dentro dos parâmetros admitidos nesta Corte. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.893.285/AC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025).

[...] A aplicação da atenuante da confissão espontânea resultou em redução de 1/6 da pena, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, sem possibilidade de redução aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231. [...]
(STJ, AREsp n. 2.808.502/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Passo à dosimetria:

Mantenho a pena-base de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 616 (seiscentos e dezesseis) dias-multa, tal como definida na sentença.

Pelas razões alhures expostas, a confissão deve incidir na fração de 1/6 (um sexto), que resulta em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, e 513 (quinhentos e treze) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

A presença de circunstância judicial desfavorável (circunstância do crime e natureza/quantidade de droga) justifica a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena:

[...] não há se falar em ilegalidade na fixação do regime fechado. Isso porque, não obstante pena seja inferior a 8 anos e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Dessa forma, nos termos do art. 33, § 2o e § 3o, o regime inicial fechado se mostra mais adequado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.030.338/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025).

[...] Embora o réu haja sido definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, deve ser mantida inalterada a fixação do regime inicial fechado, haja vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (tanto que a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal), bem como a expressiva quantidade de drogas apreendidas. Inteligência do art. 33, § 3o, do CP. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 911.499/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Não há falar em substituição da pena por restritiva de direitos, porque não cumpridos os requisitos legais (CP, art. 44).

De mais a mais,
"[...] a detração do tempo de prisão cautelar não resultaria na modificação do regime inicial de pena, já que a existência de circunstâncias judiciais negativas sopesadas na primeira fase, por si sós, justificam a fixação do regime inicial de pena mais gravoso [...]"
(STJ, REsp n. 2.113.272/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

Por fim, registro que a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente da ré, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). [...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Cesar Felipe Medeiros da Silva para a ajustar a fração de redução da pena pela confissão (CP, art. 65, III, d) para 1/6 (sexto), ficando sua pena definitiva redimensionada para 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, e 513 (quinhentos e treze) dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026